Tribunal: TJSP
Processo: 1001877-03.2020.8.26.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenças
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Funcionamento de estabelecimento comercial. Município de Americana. Alvará de funcionamento indeferido. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança.

1. Ato administrativo. Alvará de funcionamento de estabelecimento comercial. Indeferimento que teve como fundamento dispositivo legal revogado. Ato administrativo ilegal. Concessão do

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Funcionamento de estabelecimento comercial. Município de Americana. Alvará de funcionamento indeferido. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança.

1. Ato administrativo. Alvará de funcionamento de estabelecimento comercial. Indeferimento que teve como fundamento dispositivo legal revogado. Ato administrativo ilegal. Concessão do alvará que se mostra de rigor.
2. Não prospera alegação do Município de Americana no sentido de que a impetrante não pode exercer suas atividades na FEIRA DA INDÚSTRIA DE AMERICANA – FIDAM -, ante a inexistência hodiernamente de convênio firmado entre o Município de Americana e a FEIRA DA INDÚSTRIA DE AMERICANA – FIDAM havendo, inclusive, ação pleiteando a devolução do imóvel em que se localiza a FEIRA DA INDÚSTRIA DE AMERICANA – FIDAM, conquanto indigitada ação foi julgada improcedente, mantida a doação do imóvel e, assim, em pleno funcionamento a FIDAM.

3. Sentença que concedeu a segurança mantida. Recurso não provido e remessa necessária desacolhida.